Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700879-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALUIZIO FAVARO JUNIOR EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALUIZIO FAVARO JUNIOR contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por prejudicialidade. Em suas razões de ID 15667727, alega que há necessidade de aclaramento da decisão, bem como necessidade de prequestionamento do art. 489, § 1o, IV e art. 1.022, ambos do CPC. Rememora que o agravo de instrumento tem por objeto reconhecer a competência do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília e a decisão entendeu prejudicado o recurso porque os autos de origem já haviam sido encaminhados para outra comarca, sem se atentar que o ato do magistrado foi prematuro, pois sequer esperou a decisão do tribunal. Assevera que a arbitrariedade do juízo de primeiro grau está sendo perpetuada pelo relator, destacando que há recurso também da outra parte - Agravo de Instrumento n. 0723269-94.2019.8.07.0000, que aguarda a definição do presente recurso, assim como o Juízo de Paranavaí/PR para onde os autos de origem foram remetidos. Sustenta que a declinação da competência para o Estado do Paraná acarreta a nulidade absoluta por expressa violação ao critério de competência previsto no Código de Defesa do Consumidor, que disciplina que o consumidor tem a faculdade de demandar em seu domicílio, que é em Brasília/DF. Ressalta que há evidente nulidade da decisão monocrática, pois em desarmonia com o princípio da ampla defesa e ao contraditório, ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição e às regras de competência, não trazendo a decisão embargada os fundamentos suficientes à prejudicialidade externada. Aduz, assim, que devem ser prestados os devidos esclarecimentos quanto ao reconhecimento da prejudicialidade do recurso. Ao final, requer que a Câmara Recursal se expresse manifestamente quanto aos dispositivos legais e teses mencionadas alhures, em especial os princípios apontados acima. O embargado, em manifestação de ID 16665032, rebate os argumentos apresentados e pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Em se tratando de embargos de declaração contra decisão unipessoal do relator, sua análise é feita monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Na espécie, o embargante se insurge contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, exarada nos seguintes termos (ID 15560938): Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ALUIZIO FAVARO JUNIOR contra a r. decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas da Comarca de Paranavaí - PR, proferida nos autos de ação revisional proposta em face da COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP (n. de origem 0729137-50.2019.8.07.0001). Em consulta sistema PROJUDI do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, se verifica que os autos já foram recebidos, autuados e distribuídos em Paranavaí – PR, no dia 17/12/2019, gerando o processo de n. 0016960-47.2019.8.16.0130. O referido processo já se encontra com decisão do Juízo da Comarca do Paraná exarada no dia 16/01/2020 e as partes já foram intimadas. Destaco, também, que houve decisão posterior de concessão de pedido no dia 02/04/2020, também com ciência dos advogados das partes. Por fim, registra-se que o processo já tramita na Justiça declinada há 120 (cento e vinte) dias e a competência que seria discutida neste recurso é relativa, não havendo nenhuma ordem de suspensão advinda do e. TJPR ou deste e. TJDFT. Superado está, portanto, o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Em que pese a irresignação do embargante quanto ao desfecho dado ao recurso, vislumbra-se que seus argumentos não apontam quais os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que maculam o ato. Com efeito, a alegada ofensa aos princípios processuais e dispositivos legais apontados deve ser discutida na via recursal apropriada, não se prestando os embargos de declaração para os fins almejados. Ademais, a decisão ora embargada encontra-se suficientemente clara e fundamentada, expondo de forma coerente a motivação do relator para considerar o agravo de instrumento prejudicado, sobretudo porque não formulado pedido de efeito suspensivo à decisão agravada na origem. Deixo de aplicar a multa requerida pelo embargado porque não vislumbro a natureza protelatória do recurso, estando a parte embargante a tentar a modificação do ato por via recursal imprópria. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020 15:53:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator